Tribunal: CARF
Processo: 13971.720516/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720516/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.277 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ADELOR ARTUR PANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA ISENTA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA UTILIZADA.
Somente é possível a alteração da área utilizada considerada no lançamento,
quando o contribuinte comprova, mediante documentação hábil, que a
utilização do imóvel deu-se em nível superior ao do Auto de Infração.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos da lei, somente é passível de alteração quando o contribuinte apresentar
elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de 101,2 ha do imóvel rural como de reserva
legal – ARL, reduzindo a área de reflorestamento para 298,8 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720516/2011-08
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/7, exercício 2008, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Dom Bosco", cadastrado na RFB, sob o n° 1.458.917-
6, com área de 667,5 ha, localizado no Município de Cedro Alto – SC, em virtude de: a) área
com reflorestamento informada não comprovada; b) área de pastagem informada não
comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado. Demonstrativo de
apuração à fl. 6.
Consta da complementação dos fatos que, com base no laudo apresentado, a área
de reflorestamento é de 400 ha, mantida, sendo glosada a área que supera este quantitativo. Foi
glosada a área de pastagens pela não apresentação de documentação comprobatória. Com relação
ao VTN, foi adotado o valor de R$ 6.000,00 por hectare, conforme laudo apresentado,
descontados o valor de florestas e benfeitorias.
Em impugnação apresentada às fls. 35/42, o contribuinte alega que cometeu um
equívoco ao declarar a área de reflorestamento. Afirma que a área de Reflorestamento é, na
verdade, a que consta do lançamento (400 ha). Argumenta que a diferença entre o que foi
declarado e o que foi aceito é área de reserva legal. Sustenta, ainda, que há 65 ha de área de
pastagens no imóvel. Questiona o valor da terra nua atribuído no lançamento, ao argumento de
que está muito acima da realidade de mercado da região do imóvel.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-28.542 de
fls. 101/104, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ÁREA UTILIZADA.
Somente é possível a alteração da área utilizada considerada no
lançamento, quando o contribuinte comprova, mediante documentação
hábil, que a utilização do imóvel deu-se em nível superior ao do Auto de
Infração.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de
ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, somente é passível de
alteração quando o contribuinte apresentar elementos de convicção que
justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta no acórdão de impugnação que:
Reserva Legal. Preservação Permanente. Florestas Nativas. ADA.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

O impugnante pretende reduzir o valor do crédito tributário, mediante a alegação de que
existe, no imóvel, área de reserva legal, que deve ser excluída da tributação, por ser
isenta.
Entretanto, para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado.
Importante frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis
4.771/65 e 10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das
legalidades de referidas exigências.
[...]
Não foi apresentado, nos Autos, ADA tempestivo para o Exercício do lançamento. Por
estas razões, não há como acatar as áreas isentas pretendidas pelo impugnante. [...]

Cientificado do Acórdão em 12/6/12 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 107), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/7/12, fls. 109/116 (também juntado às fls.
119/125), que contém, em síntese:
Explica que informou na DITR área de reflorestamento de 534,2 ha, contudo,
cometeu um equívoco, pois ao informar, somou o valor da área de reserva legal.
Diz que a área com reflorestamento é a que consta no novo laudo técnico
apresentado, de 238,25 ha. Que fez novo laudo porque os documentos anteriormente
apresentados levantaram suspeitas no recorrente. Entende que devem ser reconhecidas as áreas
de 238,25 ha de reflorestamento e de 134,67 ha de área de reserva legal.
Afirma que o laudo apresentado comprova a existência de 65 ha de área de
pastagem contendo 75 cabeças de gado.
Quanto ao VTN, diz que foi autuado para o ano de 2006, para o mesmo imóvel,
com reconhecimento de áreas de reflorestamento, reserva legal, pastagem e exploração extrativa,
tendo o VTN sido arbitrado em R$ 1.421.781,68, enquanto na presente notificação o VTN foi
arbitrado em R$ 2.670.000,00. O mesmo imóvel teve o valor dobrado em um ano. Entende que o
VTN deve ser alterado para aquele da notificação do ano de 2006.
Requer a revisão da notificação de lançamento, considerando as áreas
comprovadas no laudo técnico.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqrícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável. [...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, pode a
fiscalização efetuar o lançamento.
Alega a recorrente que apresentou novo Laudo Técnico demonstrando as áreas
presentes no imóvel, que são diferentes das informadas na DITR, alegando que devem ser
aceitas. Contudo, não foi encontrado nos autos referido laudo. Afirma existir a área de reserva
legal de 134,67 ha que não foi declarada.
ERRO DE FATO
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na impugnação e
recurso quanto à Área de Reserva Legal – ARL.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a área não tributável de
reserva legal, em valor superior ao originalmente declarado (zero).
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não poderia, a princípio, ser reconhecida, neste momento, a área não
tributável adicional pretendida.
Contudo, a DRJ, não limitando o contencioso administrativo ao lançamento
efetuado, apreciou todas as alegações trazidas na impugnação, gerando, no sujeito passivo,
a expectativa de ter seu pleito atendido.
Desta forma, admitindo-se que o sujeito passivo recorre do acórdão de
impugnação, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional, as alegações apresentadas no
recurso, mesmo em relação à área que não foi objeto de glosa no lançamento (ARL), serão
analisadas.
ÁREA ISENTA – ARL
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

No caso, afirma o recorrente a existência de ARL no imóvel. Junta aos autos as
matrículas que integram o imóvel objeto de notificação e cópia do CCIR:
a) cópia da matrícula imobiliária 2497 (fl. 21), na qual consta que em 28/07/1980,
a firma Artur Panini, com quem o proprietário Adelor Artur Panini celebrara contrato de
arrendamento para exploração florestal, "por termo de preservação florestal, firmado com o
IBDF, se compromete a preservar 26,70 ha da área."
b) cópia da matrícula imobiliária 2166 (fl. 23), na qual constam os mesmos termos
com a mesma área acima.
c) cópia da matrícula imobiliária 5340 (fl. 25), na qual consta celebração de
comodato, em 10/04/1989, entre o proprietário Adelor Artur Panini e Sapel Indústria de
Madeiras, com a finalidade de promover projeto de reflorestamento, pelo prazo de 25 anos, e
"por termo de preservação de floresta, firmado com o IBDF em 22/03/1989, arquivado, fica
gravada a área de 47,84 ha, [...], em conformidade com [...] Lei no 4.771/65 Código Florestal, de
utilização limitada, não podendo nela ser feita qualquer tipo de exploração, a não ser mediante
autorização do IBDF." Além disso, a Sapel se comprometeu a executar integralmente o plantio
de 300.000 árvores de espécie definida, "vinculadas ao IBDF".
d) cópia do CCIR, no INCRA, no qual se verifica que a área em questão, de 667,5
ha, é registrada a partir das três matrículas acima discriminadas.
Repita-se que esta situação não fora conhecida e tratada pela fiscalização, pois só
alegada na impugnação. Conforme relatado, consta do acórdão de impugnação, que a área de
reserva legal não foi aceita por ausência de Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

Assim, conforme se verifica nos registros cartorários, nas três matrículas que
compõem o imóvel objeto de notificação, as áreas de reserva legal foram averbadas em 1980 e
1989, nos valores de 26,7 ha mais 26,7 ha mais 47,8 ha, totalizando 101,2 ha.
Apesar do recorrente informar no recurso uma ARL de 134,67 ha, somente consta
das matrículas o valor total de 101,2 ha.
Desta forma, deve ser acatada a ARL de 101,2 ha.

ÁREAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL
No recurso o contribuinte explica que cometeu um equívoco, pois ao informar as
áreas na DITR, somou o valor da área de reserva legal à de reflorestamento. Entende que
devem ser reconhecidas as áreas de 238,25 ha de reflorestamento e de 134,67 ha de área de
reserva legal.
A soma destas áreas é de 372,92 ha, menor que a área de reflorestamento de 400,0
ha mantida pela fiscalização.
Desta forma, como foi aceita parcialmente a alegação do recorrente e reconhecida
a ARL de 101,2 ha, a área com reflorestamento deverá ser alterada para 298,8 ha, e não
238,25 ha, como solicitado, pois isso pioraria a situação e não caberia a reforma do lançamento
para torná-lo mais gravoso.
Quanto à área de pastagens, a situação já foi suficientemente esclarecida no
acórdão recorrido:
Área Utilizada. Refloreatamento. Área de Pastagens.
[...]
Nos termos da legislação, a área servida de pastagem aceita será a menor entre a
declarada pelo contribuinte e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustado e o índice de lotação mínima:
Para provar as áreas de pastagens, deve ser apresentado Laudo Técnico,
acompanhado da respectiva documentação comprobatória da produção no ano-
base do lançamento, como, por exemplo, fichas de vacinação de rebanho e notas
fiscais de comercialização dos produtos. A impugnação não foi instruída com a
documentação necessária, motivo pelo qual não há o que ser alterado no quantitativo de
área de pastagens declarada pelo contribuinte. (grifo nosso)
Desta forma, diante da inexistência da comprovação necessária, mantida a glosa
da área de pastagem declarada, não podendo ser aceita a afirmação da existência de 75 cabeças
de gado.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
VTN
Quanto ao VTN por hectare, conforme informação de fl. 10, para o município de
localização o imóvel rural, o valor mínimo seria de R$ 8.000,00. Contudo, conforme relatado, a
fiscalização informa que foi adotado o valor de R$ 6.000,00 por hectare, conforme laudo
apresentado, descontados o valor de florestas e benfeitorias.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

Logo, não há que se falar em erro no arbitramento, pois foi adotado o valor
informado pelo próprio contribuinte em laudo apresentado.
O fato de em outra fiscalização ter sido apurado valor diferente, inclusive com
reconhecimento de áreas em montantes diferentes, não implica na obrigatoriedade de
observância pela fiscalização posterior desses valores. Ademais, da análise do Processo no
13971.720093/2010-37, lavrado na fiscalização anterior, verifica-se que a DIAT do ano de 2007
apresentava áreas diferentes (ARL, APP, florestas e reflorestamento) das ora tratadas, o que
acarreta diferenças na apuração do grau de utilização, alíquota e VTN tributável. Ademais, o
imposto pode ter sido apurado a menor naquele processo.
Portanto, mantido o VTN/hectare lançado.

NOVO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
Diante da aceitação da ARL e alteração da área de florestas, conforme indicado
acima, o demonstrativo de fl. 6 deve ser refeito, conforme Tabela 1:
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto devido
Distribuição da área do imóvel
hectare
Área total do imóvel
667,5
Área de Preservação Permanente - APP
0
Área de Reserva Legal - ARL
101,2
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
566,3
Área ocupada com benfeitorias úteis
(DITR)
5
Área aproveitável
561,3
Área utilizada pela atividade rural

Reflorestamento
298,8
Pastagens
0
Total
298,8
Grau de utilização
53%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
1,90%

Como se vê, admitindo-se a área de ARL e alterando a área de reflorestamento, o
grau de utilização passou de 60,4% para 53%. Tal fato não alterou a alíquota aplicável, conforme
art. 11 da Lei 9.393/96, de 1,90 %.
A fiscalização acatou os valores declarados de benfeitorias (R$ 43.000,00) e
florestas plantadas (R$ 300.000,00). Assim, o valor total do imóvel foi apurado como R$ 6.000 x
667,5 = R$ 4.005.000,00 e o VTN em R$ 3.662.000,00.
Com as alterações, a área tributável/área total = 566,3/667,5 = 0,8484, e o VTN
tributável = VTN x 0,8484 = R$ 3.106.802,40.
Aplicando-se a alíquota de 1,9% sobre este valor, o imposto devido apurado passa
a ser de R$ 59.029,24. Foi declarado o imposto de R$ 333,00. A diferença então passa a ser de
R$ 58.696,24 de imposto devido, sobre o qual devem incidir os juros e multa.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.277 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720516/2011-08

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a área de 101,2 ha do imóvel rural como de reserva legal, reduzindo a
área de reflorestamento para 298,8 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 141
DF CARF MF
Original